Tribunal: TJDFT
Processo: 0002506-98.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao acusado, flagrado na posse de coisa produto de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
2. Embora a sanção estabelecida seja inferior a 4 (quatro) anos, correto o estabelecimento de regime semiaberto se o réu é reincidente.
3. Recurso conhecido e desprovido.